Tribunal: CARF
Processo: 10805.901263/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.901263/2013-59
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.302 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PIRELLI PNEUS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2009
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS REGIMENTAIS.
ACÓRDÃO PARADIGMA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO DISTINTA.
Não servirá como paradigma apto a comprovar divergência jurisprudencial o
acórdão que contenha análise de legislação distinta (no caso, o acórdão
recorrido fundamenta-se em Lei Complementar que sequer existia ao tempo do
julgamento do paradigma colacionado).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisário
(suplente convocada), Denise Madalena Green (suplente convocada), Semiramis de Oliveira
Duro, Vinicius Guimaraes, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.901263/2013-59
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.302 - CSRF/3a Turma
Processo no 10805.901263/2013-59

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-010.753, de 23/08/2021 (fls. 450 a 462)1,
proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que
deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Declaração de Compensação transmitida em 21/12/2011,
informando um recolhimento a maior a título de COFINS, correspondente ao fato gerador de
31/03/2009.
A DRF/Santo André/SP não homologou a compensação por meio do Despacho
Decisório eletrônico, já que o pagamento indicado no PER/DCOMP teria sido integralmente
utilizado para quitar o débito referente ao mesmo período de apuração.
Cientificado do Despacho, o Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade, alegando, em resumo, que: (a) o Despacho Decisório seria nulo, porque havia
documentos que não teriam sido apreciados, e porque teria se baseado em DCTF inativa; (b) o
direito de crédito deriva de revisão da apuração das contribuições, constatando-se pagamento a
maior no PA de mar/2009 - porém, não esclarece qual foi o erro na apuração formalizada nas
declarações originais, tampouco traz à colação prova de seu crédito, como escrita contábil e
livros de apuração, para demonstrar a origem do erro da primeira apuração, a liquidez e a certeza
de seu crédito; e (c) houve erro na apuração e, por ter enviado as retificadoras (DCTF e
DACON) antes do Despacho Decisório, deveria ter o reconhecimento do crédito.
A DRJ afastou a nulidade apontada e cancelou o Despacho Decisório exarado,
ordenando o retorno dos autos à DRF de origem, para que o contribuinte fosse intimado a
apresentar a documentação contábil e fiscal apta a comprovar o direito creditório, e, após, fosse
feita a análise do mérito da declaração de compensação, considerando a DCTF retificadora
apresentada.
Intimado pela Fiscalização, o contribuinte informou que identificou a inclusão de
créditos presumidos de ICMS na base de cálculo da COFINS no período de março de 2009. Ao
perceber o erro, refez a apuração com a exclusão destes valores, enviando as retificadoras e a
Declaração de Compensação. Com estas informações a DRF prolatou novo Despacho Decisório,
não reconhecendo o direito de crédito e, consequentemente, não homologando a compensação.
Cientificado do novo Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou uma
segunda Manifestação de Inconformidade, sustentando, em síntese, que: (a) a ausência de
previsão de exclusão dos créditos presumidos de ICMS no § 3o do art. 1o da Lei no 10.833/2003,
não tem como consequência a conclusão de que estes créditos são receitas, já que não se pode
falar de exclusão de algo que não está nem submetido à incidência do tributo; e (b) esse é o
entendimento do STJ, no sentido de que créditos presumidos de ICMS não são receita ou
faturamento, conforme jurisprudência colacionada.

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.302 - CSRF/3a Turma
Processo no 10805.901263/2013-59

No julgamento da segunda Manifestação de Inconformidade em 08/04/2016, a
DRJ em Ribeirão Preto/SP entendeu serem improcedentes as razões de defesa, assentando que
se a pessoa jurídica for enquadrada no regime de apuração não cumulativa, o crédito presumido
do ICMS concedido pelos Estados e pelo Distrito Federal integra a base de cálculo da
contribuição à COFINS, por ser considerado faturamento (receita bruta) decorrente da atividade
exercida.
Cientificado da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, reiterando toda a argumentação trazida no sentido de que os créditos presumidos de
ICMS concedidos pelo Estado de Santa Catarina não assumem natureza de receita, já que não
resultam em majoração do patrimônio e, portanto, não podem ser incluídos na base de cálculo
das contribuições não cumulativas, e que o lançamento do valor dos incentivos reflete mero
ajuste em conta gráfica, tendo em vista que os créditos presumidos são apurados em cada
operação de circulação de mercadoria e escriturados como créditos para compor a apuração
mensal, tendo como único intuito refletir detalhadamente a operação, sendo estes benefícios
fiscais registrados em momento anterior à quantificação do ICMS devido.
O Recurso Voluntário foi submetido a Turma julgadora do CARF, que decidiu
por converter o julgamento em Diligência - Resolução no 3301-001.064, de 26/02/2019 (fls. 406
a 416), para que a Fiscalização: (a) procedesse à análise da liquidez e da certeza do crédito, a
partir da apresentando os livros contábeis e fiscais, incluindo-se o livro de apuração do ICMS, e
demais documentos entendidos como necessários, para fins de identificação das operações; e (b)
apresentasse demonstrativo de operações e valores de crédito presumido de ICMS, a partir dos
livros apresentados no item “a”, conciliando-os com o montante reduzido no DACON
retificador.
Atendida à solicitação de Diligência (com a manifestação do Contribuinte), o
Recurso Voluntário foi submetido ao CARF, e julgado no Acórdão no 3301-010.753, de
23/08/2021, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento
do CARF, que deu parcial provimento, reconhecendo o direito creditório, e assentando que os
incentivos fiscais de ICMS concedidos pelos Estados ou pelo Distrito Federal sob a forma de
crédito presumido configuram subvenção para investimento, nos termos da Lei Complementar no
160/2017, desde que atendido os requisitos em tal norma estabelecidos, não configurando receita
e, por isso, não integrando a base de cálculo da COFINS.
Da matéria submetida à CSRF
Notificada do Acórdão, a Fazenda Nacional apresentou o Recurso Especial de
fls. 464 a 473, apontando divergência com relação à seguinte matéria: “Quanto à inclusão do
valor do crédito presumido de ICMS na base de cálculo da Contribuição social (PIS e
COFINS)”. A fim de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial foi indicado, como
paradigma, o Acórdão no 3401-002.855.
No recurso especial alega-se que no Acórdão recorrido a Turma julgadora
entendeu que os incentivos fiscais de ICMS concedidos pelos Estados ou pelo Distrito Federal
sob a forma de crédito presumido configuram subvenção para investimento, nos termos da Lei
Complementar no 160/2017, desde que atendidos os requisitos ali estabelecidos, não
configurando receita e, por isso, não integrando a base de cálculo das contribuições não
cumulativas.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.302 - CSRF/3a Turma
Processo no 10805.901263/2013-59

Por sua vez, no Acórdão paradigma, embora se tenha ponderado que as
subvenções para investimentos podem, em alguns casos, não ser computadas na determinação do
lucro real da pessoa jurídica (a exemplo de subvenções para integralização de capital), concluiu-
se que, para fins de determinação da base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS não-cumulativas, elas são consideradas receita tributável, e o valor apurado do crédito
presumido a titulo de ICMS deve ser oferecido à tributação, uma vez que inexiste norma
autorizando a sua exclusão das bases de cálculo das referidas contribuições.
Diante do exposto, entendeu-se no Exame de Admissibilidade que estava
configurada a divergência jurisprudencial o que reclamaria solução uniformizadora da CSRF.
Com os fundamentos do Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso Especial - 3a Seção
de Julgamento /3a Câmara, de 03/01/2022, exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do
CARF de fls. 502 a 506, deu-se seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Notificado, o Contribuinte apresentou suas contrarrazões, requerendo que o
Recurso Especial manejado pela Fazenda Nacional não seja conhecido, por não haver sido
demonstrada divergência e por possuir o acórdão situação fática distinta da expressa no
paradigma; e, caso seja esse o entendimento da CSRF, que seja mantido o Acórdão recorrido,
por estar em consonância com os comandos legais e normativos aplicáveis. Juntou-se em
contrarrazões ainda, cópia de excerto de decisão do STF, como endosso ao entendimento do
Acórdão recorrido.
Em 19/01/2023, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, 3a Seção de julgamento / 3a
Câmara, de 03/01/2022 (fls. 502 a 506), exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a
Seção/CARF. Contudo, em face dos argumentos apresentados pela Contribuinte em sede de
contrarrazões, requerendo que seja negado seguimento, entendo ser necessária análise dos
demais requisitos de admissibilidade referentes à matéria para a qual foi dado seguimento.
Alega o Contribuinte que há ausência de comprovação de divergência
jurisprudencial e de similitude fática entre o Acórdão recorrido e paradigma.
No Despacho de Admissibilidade, foi dado seguimento monocrático ao recurso
quanto à matéria: “...inclusão do valor do crédito presumido de ICMS na base de cálculo da
Contribuição social (PIS e COFINS)”. O paradigma indicado foi o Acórdão no 3401-002.855.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.302 - CSRF/3a Turma
Processo no 10805.901263/2013-59

No acórdão recorrido, o colegiado entendeu unanimemente que tais rubricas
(crédito presumido de ICMS) não compõem a base de cálculo das contribuições. Além da
ementa, veja-se o seguinte excerto do voto condutor (fl. 460):
“In casu, a Recorrente juntou aos autos petição (fls. 325-405) com informações sobre
qual é este incentivo fiscal concedido pelo Estado de Santa Catarina, no contexto de
cumprimento dos requisitos de validação do incentivo previsto na lei complementar no
160/2017, registrando e depositando o texto legal no Confaz”. Reconhecido o direito,
foi preciso então analisar a liquidez e certeza do crédito (...)”. (grifo nosso)
Como se vê, o Acórdão recorrido, analisando fatos geradores de 2009, considerou
que os incentivos fiscais de ICMS concedidos pelos Estados ou pelo Distrito Federal sob a forma
de crédito presumido configuram subvenção para investimento, nos termos da Lei
Complementar no 160/2017, desde que atendido os requisitos ali estabelecidos, não configurando
receita e, por isso, não integrando a base de cálculo da COFINS.
Os fundamentos do recorrido são precedentes administrativos (Acórdão 3301-
005.533) e judiciais (AgRg no REsp 1.413.034/SC, AgRg no AREsp 626.124/PB e REsp
1.664.791/SC), e a redação da Lei Complementar no 160/2017, que mitigou a diferenciação entre
subvenção para investimento e subvenção para custeio, mas apenas para os incentivos fiscais
convalidados no texto de tal lei complementar. Isso porque a LC 160/2017 estabeleceu que os
incentivos fiscais e financeiros fiscais de ICMS, tais como os créditos presumidos, sejam quais
forem, sempre serão consideradas subvenção para investimento (art. 9o, na redação dada à Lei
12.973/2014), aplicando-se esse entendimento (por força do § 5o do mesmo art. 9o) aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.
No paradigma (Acórdão no 3401-002.855, de 2015), analisando fatos geradores
de 2008 e 2009, em lançamento efetuado com amparo na Solução de Consulta COSIT 13/2011,
concluiu-se:
“SUBVENÇÃO. REGIME NÃO CUMULATIVO. INCIDÊNCIA No regime de
apuração não-cumulativo da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, valores
decorrentes de subvenção, inclusive na forma de crédito presumido de ICMS,
constituem receita tributável, devendo integrar a base de cálculo dessas
contribuições, quando vinculados às atividades típicas do empreendimento”. (grifo
nosso)
O relator do paradigma revela, com remissão ao julgamento de piso, por que
entende que os créditos presumidos de ICMS devem ser incluídos na base de cálculo das
contribuições:
“(...) Ou seja, s.m.j., a subvenção adentra no campo da apuração dos resultados e
atende a necessidade de custeio. A meu ver, ela está vinculada às atividades
operacionais da empresa. Ademais, não há expressa previsão legal para não se
considerar os valores obtidos a partir desse benefício fiscal como receitas a serem
tributadas pelo PIS e pela COFINS, como concluíram os julgadores a quo.
Ao contrário que afirma a recorrente, parece-me que esse benefício fiscal está
diretamente ligado á atividade do empreendimento, e dessa maneira jungido ao
resultado operacional, motivo porque ele deve ser tratado como abrangido pelas
bases de tributação aqui em discussão.” (grifo nosso)
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.302 - CSRF/3a Turma
Processo no 10805.901263/2013-59

No entanto, o relator é vencido em preliminar na qual entende haver nulidade da
autuação no que se refere a “crédito presumido de ICMS”, por falta de fundamentação. E, no
voto vencedor, recordando-se que a fundamentação do lançamento para esse tema foi o teor da
Solução de Consulta COSIT 13/2011, a nulidade é afastada.
Assim, está-se a tratar de cenários distintos, no acórdão recorrido e no paradigma,
sob fundamentos normativos distintos. Aliás, como o paradigma foi julgado em 27/01/2015,
jamais poderia ter analisado Lei Complementar editada em 07/08/2017 (a já referida LC
160/2017).
Em outras palavras, não é possível concluir que o colegiado que julgou o
paradigma chegaria à mesma conclusão se o processo tivesse sido apreciado após a edição da Lei
Complementar no 160/2017 (com efeitos alastrados a processos administrativos e judiciais em
curso), que foi decisiva para o desfecho do acórdão recorrido, apreciado em 2021.
Portanto, é inapto o paradigma colacionado para comprovar a divergência, no caso
em análise, cabendo o não conhecimento do recurso.
Da conclusão
Pelo exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 558
DF CARF MF
Original